Tribunal: STF
Processo: HC 260943
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão proferida pelo Ministro HERMAN BENJAMIN, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, no HC 1.026.326/RS. 



    Consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante, convertido em preventiva, pela prática dos crimes de tráfico de drogas e de associação para o tráfico (arts. 33 e 35 da Lei 11.343/2006). 



    Inconformada, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, cujo pedido de liminar foi indeferido pela Desembargadora relatora, em decisão assim fundamentada: 



    [...] o juízo, após oportunizar prévia manifestação do MP e da defesa, decretou a prisão preventiva do paciente [...] através de decisão assim fundamentada: 



    [...]



    Veja-se que já existia uma investigação prévia no que tange ao flagrado, e o mandado de busca e apreensão foi expedido em virtude de suspeita de tráfico de entorpecentes por “Batatinha”, apelido do flagrado. O cumprimento da diligência resultou na apreensão de uma significativa quantidade de drogas (cocaína, maconha), bem como balança de precisão, objeto utilizado no comércio dos entorpecentes [80g de cocaína, 385g de maconha e 17g de skunk]. Por outro lado, Jean já foi condenado por tráfico de drogas, conforme revela a certidão de antecedentes do evento 7, o que não pode ser desconsiderado pelo Juízo para concluir que continua na mesma empreitada criminosa. 



    Concluo, portanto, que a prisão cautelar é medida imperativa. Cotejando os bens jurídicos em conflito (liberdade e ordem pública), tenho que sobressai a garantia da ordem pública, pois, se fosse solto, certamente voltaria a delinquir, colocando em risco a comunidade, sendo digno de nota, ademais, que o tráfico de drogas incrementa a violência. Daí sobressai que estão presentes, indubitavelmente, os requisitos para a prisão preventiva.



    [...]



    Além disso, em análise dos autos, verifica-se que o juízo já enfrentou a suposta irregularidade no cumprimento do mandado. A decisão, a meu sentir, parece adequada, inexistindo, a princípio, e ao menos por ora, elementos suficientes a determinar a soltura do paciente, uma vez que, tratando-se de crime permanente, foram encontrados entorpecentes, de alta lesividade inclusive, no imóvel indicado pelo n. 218.1, em tese. Destaca, outrossim, os termos da decisão proferida em 05/08/25:



    Não verifico, por ora, ilegalidade no cumprimento do mandado de busca e apreensão. Tanto a residência de dois andares quanto seu anexo possuem a numeração 218, conforme a fotografia juntada. Além disso, conforme apontado no relatório de investigação, a polícia apenas possuía a informação de que o numeral da residência do acusado era 218, sem maiores detalhes, confirmando o endereço através de imagens do Google Street View, a fim de não prejudicar a diligência investigativa em curso à época (1.1).



    No mais, segundo os depoimentos prestados em sede policial, não é possível confirmar se houve o ingresso em ambas as residências. Nesse sentido, não há que se falar em ilegalidade da diligência, porque observado o endereço indicado na representação - deferido por este juízo (3.1).



    [...]



    Importa destacar, também, que durante as buscas foram drogas diversas, além de balança de precisão e dinheiro (1.5). Jean Lucas, inclusive, já possui condenação por tráfico de drogas (50008007720218210023). 



    Dessa forma, considerando as circunstâncias da prisão, que decorre de investigação, aliadas às condições pessoais do agente, não há outra medida neste momento apta a conter a prática delitiva, que não seja a prisão. Indefiro, pois, o pedido e mantenho a prisão. 



    [...]



    Dessa forma, inviável a expedição de alvará de soltura, ou a aplicação das cautelares diversas (art. 319 do CPP), pois medidas insuficientes e inadequadas ao caso, por ora. Vale consignar, nesse sentido, que o paciente, embora jovem (nascido em 10/12/2000), apresenta extensa folha de antecedentes criminais (proc. 5016542- 06.2025.8.21.0023, Evento 7, CERTANTCRIM1). 



    Consigno, por fim, que a prisão preventiva não ofende o princípio constitucional da presunção de inocência, nem se trata de execução antecipada da pena. A Constituição Federal prevê, no seu art. 5º, LXI, a possibilidade de prisão, desde que decorrente de ordem escrita e fundamentada. 



    Ante o exposto, indefiro a liminar.



    Na sequência, nova impetração, desta vez direcionada ao Superior Tribunal de Justiça, indeferida liminarmente pelo Ministro Presidente, com fundamento na Súmula 691/STF. 



    Nesta ação, o impetrante alega, em suma: “Em se tratando de medida que afeta diretamente o direito fundamental à inviolabilidade domiciliar, somente é lícito o ingresso em imóvel estritamente identificado e expressamente descrito na ordem judicial. Qualquer diligência fora dos limites expressamente fixados configura violação a garantia constitucional, ensejando o reconhecimento da nulidade da prova obtida”. Ao final, requer a concessão da ordem “para que seja concedida a liberdade provisória ao paciente, mediante compromissos”.



    É o relatório. Decido.



    No presente caso, incide óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022). 



    De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Redator p/ Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Redatora p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019).



    Como bem apontado pelo Ministro LUIZ FUX, com base em diversos outros precedentes desta Primeira Turma, em regra, a flexibilização dessa norma implicaria afastamento do texto da Constituição, pois a competência deste SUPREMO TRIBUNAL, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades, no caso, membros de Tribunais Superiores, cujos atos não estão submetidos à apreciação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 181.447-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 21/5/2020).



    Esta Primeira Turma vem autorizando, somente em circunstâncias específicas, o exame de habeas corpus quando não encerrada a análise na instância competente, óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 2156.951-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022) ou em casos excepcionais (HC 212.368-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/4/2022), como bem destacado pela Ministra ROSA WEBER.



    No caso, entretanto, não se apresentam as hipóteses de teratologia ou excepcionalidade.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se. 



    Brasília, 1º de setembro de 2025. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente